Tribunal: TJDFT
Processo: 0728640-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM INSTITUIÇÃO PARTICULAR – RESPONSABILIDADE ESTATAL PELOS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS – OPÇÃO INICIAL DO USUÁRIO PELO SERVIÇO PARTICULAR – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL – CUMPRIMENTO DA TRANSFERÊNCIA EM TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento das despesas realizadas em hospital particular para realização de tratamento necessário em decorrência de moléstia que acometia a paciente.

2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

3. Cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.

4. É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).

5. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa por parte do ente federado na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.

6. No caso dos autos é de se observar que inicialmente a paciente (e/ou seus familiares) optou por ser atendida em nosocômio particular e após obter informação acerca da necessidade de internação em UTI e dos custos do serviço, buscou a tutela jurisdicional para ser incluída no Sistema de Regulação Distrital e posteriormente encaminhada para um leito de terapia intensiva.

7. Da análise dos documentos do processo, verifica-se que o ente estatal foi intimado para o cumprimento da tutela de urgência em 27/05/2023, às 22h31 (ID 49710226), cumprindo-a, com a admissão da parte autora em Leito de UTI em 28/05/2023, às 11h37 (ID 497102343), em menos de 24h entre uma e outra.

8. A orientação desse Colegiado em situações semelhantes, quando não comprovada a ocorrência de recusa de atendimento na rede pública antes da admissão da parte autora na rede privada hospitalar, e não determinada a imediata transferência na decisão que concede a tutela de urgência, é a de que não configura a mora estatal quando cumprida a decisão em tempo razoável. A exemplo, cito o acórdão n. 1726862, Rel. Juiz Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal, julgado em 14/07/2023.

9. Portanto, ressalvado o referido lapso, inexistiu conduta omissa ou ingerência do Distrito Federal na prestação dos serviços médicos, de modo que a improcedência dos pedidos é a medida que reputo adequada.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.